Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA DE VERBAS DECORRENTES DE DIFERENÇAS SALARIAIS. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA POR MEIO DE DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida a este órgão revisional pelo DISTRITO FEDERAL gravita em torno da ocorrência (ou não) da prescrição. Alega o ente federativo que: (a) conquanto o artigo 4o do Decreto-Lei no 20.910/32 estabeleça hipótese de suspensão do prazo prescricional, tal cômputo é restrito ao período de estudo tomado para fins de apuração do valor devido; (b) em tema de distribuição do ônus da prova, uma vez invocada a prescrição enquanto tese defensiva, compete à parte autora evidenciar querendo eventual causa de suspensão; (c) O reconhecimento administrativo do direito do servidor à percepção de diferenças salariais pressupõe regular processo administrativo. Não se ocupando a parte autora de evidenciar o período de sobrestamento do prazo prescricional ante o estudo tomado para fins de apuração do valor devido, o acolhimento da exceção defensiva se afigura opção de julgamento pertinente, senão imperiosa; (d) a simples declaração da existência do crédito em favor do servidor público não desloca o cômputo do prazo prescricional.
II. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito (Decreto no 20.910/32, Art. 1o).
III. No entanto, conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o reconhecimento administrativo do direito por parte do devedor implica interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (CC, art. 202, VI), ou sua renúncia, quando já se tenha consumado (CC, art. 191).
IV. No caso que ora se apresenta, conquanto não revele viável aferir a data do protocolo do requerimento administrativo perante a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (termo inicial da suspensão do prazo prescricional), certo é que a própria Administração reconheceu o direito do servidor à percepção de diferenças salariais no procedimento administrativo, o que implica interrupção ou renúncia (quando já se tenha consumado) do prazo prescricional, que somente se ultimaria com o cumprimento da obrigação. Solução diversa poderia “premiar” o mau pagador. Entrementes, conforme bem destacado na sentença revista, tratar-se-ia de [...] conduta contraditória entre o ato administrativo anteriormente praticado e a tese ora ventilada em sede de defesa (venire contra factum proprium) [...]
V. Com efeito, não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la (STJ, REsp 1194939/RS, DJe 14/10/2010).
VI. Desse modo, tem-se por legítima a cobrança de valores relativos aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores, uma vez que a dívida teria sido reconhecida, por meio de declaração administrativa expedida pelo Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidades de Atenção Secundária da Região Leste, em 02.3.2021 (ID. 25461137).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46 e 55).